Tribunal: TJES
Processo: 5002090-67.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002090-67.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
APELADO: MANOEL JOSE POCIANO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002090-67.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

APELADO: MANOEL JOSE POCIANO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID nº 988284 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Guarapari que julgou extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV do CPC.

Irresignado, o Município interpôs a presente apelação (ID nº 988288) pretendendo, basicamente a reforma da sentença,
(i)
porque o processo não estava paralisado, tanto que a Carta Precatória estava em diligência, conforme certidão do Oficial de Justiça.

Sem contrarrazões, embora intimado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
25

de
fevereiro

de 20
21
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002090-67.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE GUARAPARI

APELADO: MANOEL JOSE POCIANO

VOT
O

O
processo executivo foi extinto porque entendeu o Magistrado de primeiro grau que a inércia do Município enquadrava-se no não recolhimento das custas referentes ao Oficial de Justiça. E embora tenha entendimento sobre a matéria acerca da dispensabilidade de intimação pessoal para tal mister, no presente caso,
não há necessidade de esmiuçar quanto ao tema. Explico.

O recorrente, em sua apelação, colaciona cópia da certidão do Oficial de Justiça (ID nº 988289) no qual denota-se que os autos não estavam paralisados aguardando o recolhimento das despesas de Oficial de Justiça. Pelo contrário, a diligência havia sido cumprida no endereço informado, não
sendo
localizado o executado, ora apelado,
porém
com a notícia fornecida pelo filho desse de que seu pai havia feito o parcelamento do débito fiscal.

Neste viés, o próprio recorrente colaciona
“termo de confissão de débitos fiscais – Acordo nº 19775”
(ID nº 988296 e 988297),
o que permite concluir que o executado tomou ciência da ação e procurou a municipalidade a fim de parcelar o débito. E não obstante a isso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito, salvo nas hipóteses de presunção legal
1
, sobretudo porque é
[...]forçoso concluir que a inércia do exequente, devidamente intimado, quanto ao cumprimento integral do acordo de parcelamento do débito não importa em presunção de quitação do débito, por ausência de previsão legal nesse sentido.
2

Assim, os autos executivos devem retornar para deliberar sobre o pedido de suspensão da execução até efetivo pagamento.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
da apelação cível

e

DOU
-
LHE

PROVIMENTO
,

para
ANULAR
a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular
tramitação
, inclusive para análise do pedido de suspensão, em razão do parcelamento do débito fiscal.

É como voto.

1
(REsp 1513263/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016).

2

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024030197933, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA
INÉRCIA DO EXEQUENTE
.
RECURSO PROVIDO
E SENTENÇA
ANULADA
. 1.
O
processo executivo foi extinto porque entendeu o Magistrado de primeiro grau que a inércia do Município enquadrava-se no não recolhimento das custas referentes ao Oficial de Justiça.
2.

D
enota-se que os autos não estavam paralisados aguardando o recolhimento das despesas de Oficial de Justiça. Pelo contrário, a diligência havia sido cumprida no endereço informado, não
sendo
localizado o executado, ora apelado,
porém
com a notícia fornecida pelo filho desse de que seu pai havia feito o parcelamento do débito fiscal.

3
.

Recurso provido
para anular a
Sentença.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR PROVIMENTO, para ANULAR a sentença, nos termos do voto do Relator.